Tribunal: CARF
Processo: 10865.903921/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.903921/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.733 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
VIACAO SANTA CRUZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
CONFIRMAÇÃO
DE
RETENÇÕES EM FONTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
FISCAL.
NÃO
CONTESTAÇÃO
PELO
INTERESSADO. RETENÇÕES NÃO RECONHECIDAS.
Em relatório de diligência, a autoridade fiscal afirma que não foi possível
comprovar que os rendimentos relativos às retenções realizadas pelas fontes
pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-
90) e pelo Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) nos anos-
calendários de 2001 e 2002 foram oferecidos á tributação nos seus respectivos
anos-calendários, bem como no ano-calendário 2003, Como a Recorrente,
tendo tomado ciência do resultado da diligência, não se manifestou, não há
como serem reconhecidas as retenções alegadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer IRRF adicional da fonte pagadora
CNPJ 15.144.017/0001-90, o valor de R$ 508,44 (R$ 1.345,48 – R$ 837,04), valor esse que
deverá ser adicionado ao saldo negativo reconhecido no Despacho Decisório de R$ 67.125,51,
totalizando crédito de saldo negativo de IRPJ reconhecido do ano-calendário 2003 o valor de R$
67.633,95.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903921/2008-75
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-81.921, de 30 de maio de
2016, da 12a Turma da DRJ/RJO, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 19555.89135.270204.1.3.02-1091, em 27/02/2004, e-fls. 2-
6, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2004, para
compensação dos débitos confessados nas DCOMPs nos 19555.89135.270204.1.3.02-1091 e
04229.50399.310304.1.3.02 -0683.
A compensação foi homologada parcialmente pela autoridade administrativa,
conforme consta no Despacho Decisório eletrônico no de rastreamento 804847080 (e-fl. 11), pelo
fato das retenções em fonte que compunham a parcela do saldo negativo pleiteado não terem
sido integralmente confirmadas. Dessa forma foram parcialmente homologadas as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 04229.50399.310304.1.3.02 -0683, exigindo-se a parcela de
principal de R$ 9.295,91 e demais consectários relativos às compensações não homologadas.
Contra o Despacho Decisório a Recorrente interpôs manifestação de
inconformidade onde alegou que as retenções não confirmadas referem-se ao IRRF retidos pela
Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ no 15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa
S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99), no importe de R$ 3.063,67 e R$ 9.716,97, respectivamente,
e que as referidas retenções teriam ocorrido no período de 2001 a 2003, conforme os
comprovantes de rendimentos juntados aos autos. Alegou a Contribuinte que não incluiu os
rendimentos e as respectivas retenções na apuração do IRPJ daqueles anos-calendários e por
isso faria jus ao seu aproveitamento no ano-calendário 2003.
Caso se entendesse pela impossibilidade de aproveitamento do imposto retido na
fonte de anos anteriores na apuração do IRPJ do ano-calendário 2003, requereu o
reconhecimento das retenções como pagamento indevido ou a maior.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 12a Turma da
DRJ/RJO por entenderem não haver previsão legal para o aproveitamento dos rendimentos
auferidos nos anos-calendário 2001 e 2002 e as respectivas retenções em fonte na apuração do
lucro real do ano-calendário de 2003, bem como na composição de saldo negativo. Acrescentou
a DRJ que a contribuinte deveria ter providenciado retificações das apurações dos saldos
negativos dos exercícios 2002 e 2003, a fim de aproveitá-los em exercícios posteriores.
No entanto, a DRJ analisou os documentos apresentados pela contribuinte e
concluiu que não haviam elementos que comprovassem a tributação dos rendimentos pagos pela
Companhia Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e de parte dos rendimentos pagos pelo
Banco Nossa Caixa (CNPJ 43.073.394/0042-99) na DIPJ 2002 .
Da mesma forma a DRJ consignou que na DIPJ 2003 não havia documentação
que comprovasse a tributação dos rendimentos pagos pela Companhia de Seguros Aliança da
Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e pelo Banco Nossa Caixa (CNPJ 43.073.394/0042-99).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Quanto a considerar as retenções como pagamento indevido ou a maior a DRJ
entendeu não haver previsão legal para tal pretensão.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/07/2016 (e-fls. 81-109) onde repisou os argumentos veiculados na
manifestação de inconformidade.
O recurso voluntario foi analisado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF em 05 de março de 2020.
A 3a Turma Extraordinária da 1a Seção entendeu que a base usada pela DRJ para
concluir que não houve o oferecimento à tributação das retenções pleiteadas no presente
processo não estava clara. Por outro lado, entendeu também que não havia documentos juntados
ao processo que possibilitassem afirmar que os rendimentos relativos as retenções aqui
discutidas teriam sido oferecidos à tributação.
Além disso, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção constatou uma inconsistência
entre informações que constam no Despacho Decisório e as informações extraídas do sistema
DIRF, a seguir discriminadas
No detalhamento da análise das parcelas de crédito (e-fl. 13), consta que do total
de R$ 3.067,67 de retenção pleiteada da fonte pagadora CNPJ 15.144.017/0001-90, o valor
confirmado foi de R$ 837,04, e do total de retenção pleiteado da fonte pagadora CNPJ
43.073.394/0042-99 no valor de R$ 9.716,97 foram confirmados R$ 2.485,46:

Ocorre que a consulta do sistema DIRF (e-fl. 56) apontou que a fonte pagadora
CNPJ 15.144.017/0001-90 reteve de IRRF o valor de R$ 1.345,48. Veja tela de consulta do
sistema impressa:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Verifica-se portanto que o sistema DIRF aponta retenção de R$ 1.345,48 retidos
pela fonte pagadora Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) sobre
rendimentos de corretagens pagos à Recorrente (código de arrecadação 8045). Contudo, no
Despacho Decisório consta o reconhecimento de apenas R$ 837,04 de IRRF no código 8045 pela
mesma fonte pagadora.
Considerando que havia necessidade de verificar se os rendimentos relativos ás
retenções em fonte aqui discutidas foram oferecidos á tributação, bem como se as retenções
teriam sido consideradas na apuração do imposto nos anos-calendários em que ocorreram as
retenções, e ainda para esclarecer a divergência anteriormente apontada entre informações do
Despacho Decisório e da DIRF, a 3a Turma Extraordinária resolveu converter o julgamento em
diligência com determinação para que a Unidade de jurisdição da contribuinte procedesse as
seguintes verificações:
1 - Verifique se os rendimentos pagos à Recorrente relativos as retenções das fontes
pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e
Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) dos anos-calendários de 2001 e
2002, discutido no presente processo, foram oferecidos à tributação nos respectivos
anos-calendário;
2 - Verifique se as referidas retenções não foram aproveitadas no ajuste de final de
período na apuração do IRPJ no ano-calendário de sua retenção ou posterior;
3 - Verifique as inconsistências aqui apontadas em relação às retenções de IRRF da
Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ 15.144.017/0001-90) e do Banco
Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) no Despacho Decisório e no sistema
DIRF em relação ao ano-calendário de 2003;
4 - Elabore relatório conclusivo informando sobre o aproveitamento ou não das
retenções em fonte aqui pleiteadas no ano-calendário de sua retenção ou em anos
seguintes e se o respectivo rendimento foi oferecido à tributação no ano-calendário em
que foi auferido, bem como em relação às retenções de IRRF do ano-calendário de
2003;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Caso entenda necessário a Unidade de Origem poderá intimar a Recorrente a apresentar
documentos para comprovação;
A Equipe Regional de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL –
Derat/SPO da Derat/SPO elaborou a Informação Fiscal juntada às e-fls. 365-368, em que
consignou o seguinte:
i) com base nas informações e documentos juntados pela contribuinte não foi
possível responder de forma afirmativa se os rendimentos relativos às retenções realizadas pelas
fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ.: 15.144.017/0001-90) e
Banco Nossa Caixa S/A (CNPJ.: 43.073.394/0042-99), nos anos 2001 e 2002 foram
contabilizados e oferecidos à tributação.
ii) que apenas o valor de R$ 169,76 foi declarado como IRRF, com o código de
receita 6800, retido pela fonte pagadora com o CNPJ. 43.073.394/0042-99, na formação do
crédito de saldo negativo do ano calendário 2001.
A contribuinte tomou ciência da Informação Fiscal em 22/10/2002 (e-fls. 370).
Não constam nos autos que a contribuinte tenha apresentada manifestação em
relação à Informação Fiscal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação declarada pela Recorrente no PER/DCOMP no
19555.89135.270204.1.3.02-1091 foi parcialmente homologada porque parte das parcelas
componentes do crédito de saldo negativo de IRPJ não foi confirmada.
Segundo o que consta no Despacho Decisório, a Recorrente informou no
PER/DCOMP que as retenções totalizavam R$ 76.583,65, dos quais foram confirmadas R$
67.125,51. Confira-se:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

As retenções em fonte não confirmadas no montante de R$ 9.458,14 são relativas
a duas fontes pagadoras: CNPJ 15.144.017/0001-90 no valor de R$ 2.226,63 e CNPJ
43.073.394/0042-99 no valor de R$ 7.231,51.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que as retenções não
confirmadas são relativas a IRRF não aproveitados na apuração do IRPJ dos anos-calendários
2001 e 2002, os quais teriam sido lançados na contabilidade da empresa no ano-calendário 2003.
Tratam-se, segundo a Recorrente, de rendimentos de aplicação financeira de renda fixa junto ao
Banco Nossa Caixa S/A e recebimento de comissões e corretagens pagas pela Companhia de
Seguros Aliança da Bahia.
Defende a Recorrente que por se tratarem de recolhimentos efetuados na
sistemática de pagamento por estimativa, e que por não terem sido aproveitados nos anos-
calendários 2001 e 2002, poderiam compor parcela de crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2003.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato de não
haver previsão legal de aproveitamento de retenções em fonte de anos diverso da ocorrência das
referidas retenções, ou seja, que as retenções em fonte de um período de apuração não poderiam
ser utilizadas diretamente na composição de saldo negativo de períodos posteriores.
Apesar do fundamento para a decisão da DRJ ter sido a inexistência de previsão
legal para o aproveitamento direto de retenções em fonte de um período na composição de saldo
negativo de períodos posteriores, a Turma julgadora a quo analisou os documentos apresentados
pela Recorrente e concluiu que não havia a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos de aplicação financeira pagos pelo Banco Nossa Caixa S/A e pela Companhia de
Seguros Aliança da Bahia.
Por isso, entendo que deve ser enfrentado primeiramente a possibilidade de
aproveitamento de retenções em fonte de um período na composição de saldo negativo de
períodos posteriores.
A Recorrente alega que tomou conhecimento dos créditos referentes aos valores
de imposto de renda retidos na fonte em períodos anteriores, depois de implantar procedimento
interno de conciliação, em que se confrontaram os dados constantes nos extratos bancários da
empresa com aqueles lançados em sua contabilidade.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Por isso, segundo a Recorrente, reconheceu os rendimentos e as respectivas
retenções dos anos-calendários 2001 e 2002 na sua escrituração contábil e na apuração do
imposto de renda do ano-calendário 2003.
Ora, o Imposto de Renda na Fonte é uma antecipação do imposto devido ao final
do exercício financeiro correspondente em que as receitas foram auferidas e tributadas de acordo
com o regime de competência.
Dessa forma, a Recorrente deveria ter lançado na sua escrituração contábil dos
exercícios respectivos aqueles rendimentos e respectivas retenções e retificado as declarações
fiscais (DIPJ, DCTF, DACON).
Mas a Recorrente alega que reconheceu os rendimentos e as respectivas retenções
dos anos-calendários 2001 e 2002 no ano-calendário 2003.
Em algumas aplicações financeiras em que há descasamento entre reconhecimento
de receita na contabilidade e a efetiva realização (resgate da aplicação) e o momento da retenção
em fonte, tenho admitido a possibilidade de haver o reconhecimento antecipado da receita e o
posterior aproveitamento das retenções (que ocorre no resgate das aplicações).
Mas, no presente caso, tanto os rendimentos quantos as retenções relativas às
aplicações financeiras foram discriminadas nos Informes de Rendimentos emitidos pela fonte
pagadora banco Nossa Caixa S/A (e-fls. 57-59). Da mesma maneira os rendimentos pagos pela
Companhia de Seguros Aliança da Bahia estão discriminados nos Informes de Rendimentos por
ela emitidos. Portando os rendimentos e respectivas retenções deveriam ter sido reconhecidas
nos anos-calendários de sua ocorrência.
Por isso, entendo não ser possível o aproveitamento das retenções em fonte dos
anos-calendários 2001 e 2002 na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, a
menos que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação nos anos-calendários em que
auferidos.
Compulsando os autos constato que o SEORT da DRF/Limeira, em atendimento a
diligência determinada pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, através do Termo de
Intimação n° 009/2020 intimou a Recorrente a comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos relativos às retenções aqui discutidas. Confira-se:
1 – Demonstrar e comprovar de forma clara, inequívoca e pormenorizada, como os
rendimentos recebidos das fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia
(CNPJ.: 15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa S/A (CNPJ.: 43.073.394/0042-99),
nos anos 2001, 2002 e 2003 foram contabilizados e oferecidos à tributação pelo IRPJ.
(grifei) Observação: Dentre dos documentos comprobatórios deverão constar os livros razões
tempestivamente escriturados, referentes às contas onde os fatos relacionados aos
rendimentos foram registrados.
2 – Demonstrar e comprovar de forma clara, inequívoca e pormenorizada a
contabilização dos rendimentos declarados nas linhas 24 – Outras receitas financeiras,
das fichas 06a das Declarações de Imposto de Renda – Pessoas Jurídicas dos anos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

calendários 2001, 2002 e 2003, nos valores respectivos de R$ 340.932,78, R$
853.706,54 e R$ 773.544,72. (grifei).
Na Informação Fiscal, acostada ás e-fls. 365-368, a autoridade fiscal conclui que
não poderia responder de forma afirmativa se os rendimentos pagos à Recorrente relativos as
retenções das fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ
15.144.017/0001-90) e Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) dos anos-
calendários de 2001 e 2002, discutido no presente processo, foram oferecidos à tributação. Isso
porque a Recorrente não apresentou resposta satisfatória aos questionamentos da autoridade
fiscal. Confira-se excerto da Informação Fiscal:
[...]
Conferindo os documentos apresentados em resposta à intimação (fls. 209 a 362), vimos
que a contribuinte não esclarece de forma satisfatório como os rendimentos recebidos da
fonte Banco Nossa Caixa S/A (CNPJ.: 43.073.394/0042-99) foram contabilizados.
(grifei)
Com relação aos rendimentos da fonte Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ.
15.144.017/0001-90), informou que estes foram registrados contabilmente a crédito da
conta “3.4.2.01.18010 –RECEITAS EVENTUAIS” do grupo “OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS”. Ocorre que, os saldos desta conta foram demonstrados de forma
totalizadas nos balancetes em 31/12 dos anos 2001, 2002 e 2003. Não foram
apresentadas informações dos livros razões ou diários, com detalhamentos de
lançamentos que nos permitissem conclusões mais seguras sobre a contabilização e
oferecimento à tributação dos rendimentos questionados. (grifei)
Constato que a Recorrente não apresentou razão analítica de contas do ano
calendário 2003 para comprovar a escrituração das receitas cujas retenções dos anos-calendários
2001 e 2002 estão sendo discutidas no presente processo.
Considerando que não foi possível comprovar que os rendimentos relativos às
retenções realizadas pelas fontes pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ
15.144.017/0001-90) e pelo Banco Nossa Caixa S.A. (CNPJ no 43.073.394/0042-99) nos anos-
calendários de 2001 e 2002 foram oferecidos á tributação nos seus respectivos anos-calendários,
bem como no ano-calendário 2003, e que a Recorrente não se manifestou em relação à
Informação Fiscal, entendo não ser cabível a composição das retenções em fonte dos anos-
calendários 2001 e 2002 no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
Por fim, em relação a divergência entre a informação de retenção no Despacho
Decisório e na DIRF, a autoridade fiscal assim se pronunciou:
[...]
Por fim, quanto ao item 3 do dispositivo da referida Resolução, entendemos que este
item está relacionado a alguns equívocos.
Pelo que consta, a análise do crédito que resultou na decisão expressa no Despacho
Decisório às fls. 11 a 18, realizou-se eletronicamente. No entanto, no decorrer da análise
houve a necessidade de realização de intervenção manual. Pelo que observamos,
achamos que houve um equívoco nas informações dos valores do IRRF confirmados,
referentes aos valores do IRRF informados no PERDCOMP, retidos pelas fontes
pagadoras Companhia de Seguros Aliança da Bahia (CNPJ.: 15.144.017/0001-90) e
Banco Nossa Caixa S/A (CNPJ.: 43.073.394/0042-99).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.733 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.903921/2008-75

Conferindo as informações relacionadas aos fatos, vimos que na linha onde constam as
informações sobre os valores retidos pela fonte com o CNPJ.: n° 15.144.017/0001-90,
foi confirmado o valor de R$ 837,04. Este valor corresponde ao valor do IRRF
declarado na DIRF pela fonte com o CNPJ.: 43.073,394/0001-10 (fls. 59). Já na linha
onde constam as informações relacionadas à retenção realizada pela fonte com o CNPJ.:
43.073.394/0042-99, vimos que foi confirmado o valor de R$ 2.485,46, quando o valor
correto a ser confirmado era R$ 837,04 (fls. 59).
Diante das informações, entendemos que o quadro deveria se apresentar da seguinte
forma:

Considerando que as parcelas não confirmadas pelo Despacho Decisório, em
relação à fonte pagadora CNPJ 15.144.017/0001-90 foram maiores que a informada pela
autoridade administrativa na Informação Fiscal, há que se reformar a informação contida no
Despacho Decisório, ou seja, o valor confirmado de IRRF deverá ser de R$ 1.345,48.
Em relação à fonte pagadora CNPJ 43.073.394/0042-99, como o valor não
confirmado na Informação Fiscal é maior que o informado no Despacho Decisório, há que se
manter a informação do Despacho Decisório.
Por todo o acima exposto , voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
reconhecendo como IRRF adicional da fonte pagadora CNPJ 15.144.017/0001-90, o valor de R$
508,44 (R$ 1.345,48 – R$ 837,04), valor esse que deverá ser adicionado ao saldo negativo
reconhecido no Despacho Decisório de R$ 67.125,51, totalizando crédito de saldo negativo de
IRPJ reconhecido do ano-calendário 2003 o valor de R$ 67.633,95.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital